Tribunal: TJSP
Processo: 1109578-76.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Prestação de serviços. Honorário ajustado para remuneração da captação de novos recursos ou investidores. Antecipação de créditos da Apelante que não se ajustavam às condições do contrato. Ré que não renunciou à prerrogativa de negociar seus créditos, nem assegurou exclusividade às Autoras. Negociação que, ademais, se deu incontroversamente, sem a participação das Autoras. Ação improcedente.

Ementa:
Prestação de serviços. Honorário ajustado para remuneração da captação de novos recursos ou investidores. Antecipação de créditos da Apelante que não se ajustavam às condições do contrato. Ré que não renunciou à prerrogativa de negociar seus créditos, nem assegurou exclusividade às Autoras. Negociação que, ademais, se deu incontroversamente, sem a participação das Autoras. Ação improcedente. Recurso provido.